Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-76.2014.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração apresentados por Damaris Cordeiro de Souza Lima, Valmir Luiz Guedes Junior, Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000105-76.2014.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA - CPF: 011.731.041-78 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR - CPF: 047.252.071-79 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (EMBARGADO), BAPE/MT INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA DE MT (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DAMARIS CORDEIRO DE SOUZA LIMA - CPF: 011.731.041-78 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ GUEDES JUNIOR - CPF: 047.252.071-79 (EMBARGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTES
:
Damaris Cordeiro de Souza Lima e Valmir Luiz Guedes Junior
,
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A.,
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A

EMBARGADOS
:
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A.,
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., Usina Jaciara
S.A

e

Damaris Cordeiro de Souza Lima e Valmir Luiz Guedes Junior
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSS
ÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados por Damaris Cordeiro de Souza Lima, Valmir Luiz Guedes Junior,
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A. e
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso
de apelação
, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi amplamente analisado e fundamentado, não apresentando os vícios alegados pelas partes embargantes.

O prequestionamento da matéria não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável
a

demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, devendo ser demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material para seu acolhimento"
.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Damaris Cordeiro de Souza Lima, Valmir Luiz Guedes Junior,
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A. e
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 0000105-76.2014.8.11.0010, que deu provi
mento ao recurso interpo
sto pelos
Embargante
s

Damaris Cordeiro de Souza Lima e
Valmir Luiz Guedes Junior
para cassar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do cumprimen
to de sentença.

As partes Embargantes Damaris Cordeiro de Souza Lima e Valmir Luiz Guedes Junior
alegam que o acórdão foi omisso e contraditório ao fixar a renda da vítima em apenas um
salário mínimo
para efeito de dano material (
pensionamento
).

Argumentam que a documentação e a prova testemunhal demonstram que a vítima era produtor de cana de açúcar e mantinha contratos de fornecimento com a Usina Jaciara, indicando uma renda muito superior a um
salário mínimo
.

A embargante
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
pugna pelo acolhimento dos embargos argumentando

que a condenação ao pagamento de pensão vitalícia de um
salário mínimo
é contraditória, pois não há provas de rendimentos do falecido.

A empresa também aponta que a decisão não considerou a aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, conforme a Lei nº 14.905/24, e que a rede elétrica envolvida no acidente pertence à Usina Jaciara, não à concessionária.

A
Energisa
pede a modificação da decisão para corrigir esses vícios, aplicando a taxa SELIC e ajustando a pensão para 2/3 do
salário mínimo
.

Disserta, ainda, sobre a necessidade de prequestionamento dos
artigos
14, § 3º,
do Código
de Defesa do Consumidor; 186, 884,

402, 403, 927 e 945 do Código
Civil;
373
, do Código de Processo Civil.

A embargante
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A.

solicita o acolhimento dos embargos

alega
ndo
que a decisão judicial contém omissões e contradições, defendendo a dedução de 1/3 da pensão para despesas pessoais da vítima e a aplicação de juros de mora a partir do vencimento de cada parcela.

A seguradora também argumenta que não há cobertura securitária devido ao descumprimento de normas técnicas e que a franquia mínima deve ser corrigida monetariamente. Além disso, solicita a aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora.

Todos os embargados apresentaram contrarrazões, conforme registrado
nos
IDs
257192195 (Damaris Cordeiro de Souza Lima e outro), 256575699 (FAIRFAX BR
ASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.)
e 257472180 (ENERGISA MATO GROSSO
– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES
: Damaris Cordeiro de Souza Lima e Valmir Luiz Guedes Junior
,
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A.,
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A

EMBARGADOS
:
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A.,
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., Usina Jaciara
S.A

e

Damaris Cordeiro de Souza Lima e Valmir Luiz Guedes Junior
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentados por Damaris Cordeiro de Souza Lima, Valmir Luiz Guedes Junior,
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A. e
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 0000105-76.2014.8.11.0010, que deu provi
mento ao recurso interposto pelos Embargantes

Damaris Cordeiro de Souza Lima e
Valmir Luiz Guedes Junior para cassar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do cumprimen
to de sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais movida em desfavor
das ora apeladas, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou os apelantes ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de provas que demonstrassem a responsabilidade direta da
Energisa
e da Usina Jaciara pelo acidente que vitimou Valmir Luiz Guedes.

A sentença afastou a responsabilidade da
Energisa
, por entender se tratar de ramal de energia de propriedade da Usina Jaciara e que, embora tivesse ocorrido
a
distensão do cabo de energia que motivou o acidente, não haveria provas da conduta culposa da Usina Jaciara. O Juízo
a quo
asseverou, ainda, que não foi possível comprovar, de forma conclusiva, a causa do rompimento do cabo de alta tensão, que poderia ter sido decorrente de acidente com a rede,
mal
dimensionamento dos esforços
da mesma
ou pelo incêndio, ou seja, por motivo de caso fortuito ou força maior.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelas apeladas.

1. Ausência de impugnação específica da sentença (violação à
dialeticidade
recursal)

A apelada
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A. alega que o recurso dos apelantes não atende aos requisitos de admissibilidade, pois não impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir as manifestações anteriores.

A recorrida
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, também argumenta que a apelação não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a expressar inconformismo com a decisão.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam
os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

2. Inovação recursal

A apelada
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A. sustenta que os apelantes apresentaram novos fundamentos na apelação que não foram discutidos em primeira instância, como a questão da autorização da Usina Jaciara até 2005, o que não poderia ser aceito por configurar inovação recursal.

Pois bem
.
Verifica-se
, no teor do Recurso de Apelação Cível, os seguintes argumentos sustentados pelos apelantes:

[...]

Aliás, foi também registrado no processo ainda que a Resolução n. 176 de 31/maio de 2000, expedida pela ANEEL para a Usina Jaciara S/A, bem comprovou que se fosse de propriedade da Usina Jaciara tal rede com o fio de alta tensão rompido,
a
a
Concessionária Rede Cemat da mesma forma estaria responsável, porquanto, era a única que tinha autorização para comercializar energia, naquele período de 2011, consequentemente explorar tal atividade, vez que a
autorizaçao
da Usina se deu somente até
23/04/2005 (ver teor da Resolução 176 da ANEEL
), fato que em nenhum momento foi impugnado pelas rés no processo.
(ID 238605752, p. 07) [grifos do original
]

Por outro lado, constata-se que o tema quanto à ausência de autorização da Usina Jaciara, para explorar a atividade, diferentemente do alegado pela apelada, foi abordado nos autos de origem, pois a
Resolução nº 176 de 31/05/2000
foi citada não só em memoriais, mas consta da própria sentença objurgada, conforme
cita-se
:

[...]

E ainda mais
se a própria Resolução n. 176, de 31/05/2000, também dispunha que a Usina Jaciara só poderia comercializar seu excedente até 23/04/2005, demonstrando que à época do acidente (2011), a ré
Energisa
já era de fato responsável pela rede
.

[...] (ID 238604393, p. 05 – Memoriais) [grifo nosso
]

[...]

Os autores apresentaram divergência quanto às questões da responsabilidade pela rede que ocasionou o acidente (id. 107672598) e, após o complemento, tornaram a impugnar o laudo, dizendo que o perito não esclareceu a questão suscitada nem se manifestou quanto ao previsto na
resolução n. 176 da ANEEL
(id. 125224947).

[...] (ID 238605769 – Sentença) [grifo nosso
]

Assim, aplica-se ao tema o
efeito devolutivo em profundidade da apelação cível
, ou seja, transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, ainda que não apreciados na sentença nem renovados em contrarrazões, por força do comando inserto no
art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

[...]

Ademais, assevera-se que a
Resolução n.º 176 da ANEEL
não se trata de um fato, mas de norma técnica regulamentar decorrente do Poder Regulador de Agência Regulatória e que, portanto, pode inclusive ser conhecida em sede de recurso de apelação pelo princípio do "
iura

novit

curiae
" (“o Juiz conhece o Direito”), o qual estabelece que o juiz, ao conhecer o direito, não está limitado às alegações e teses jurídicas das partes, devendo aplicar a legislação que for pertinente aos fatos, ainda que não mencionada expressamente, promovendo a subsunção adequada dos fatos às normas jurídicas com base em sua interpretação e entendimento técnico.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CC COBRANÇA CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM TESE DIVERSA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU SENTENÇA EXTRA PETITA - IURA NOVIT CURIA- DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS – PRELIMINAR REJEITADA
- NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – PRORROGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO – RESCISÃO E DESPEJO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atendo-se ao material fático existente nos autos; assim o princípio
iura

novit

curia
(o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da
mihi

factum
,
dabo

tibi

ius
(dá-me os fatos, que lhe darei o direito) são aplicáveis ao caso.

É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação, o que não se verificou no caso, ao contrário, em momento posterior foi confirmada a inadimplência.

(N.U 0001749-67.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024
)

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Responsabilidades da
Energisa
e Usina Jaciara

Os apelantes alegam que a sentença foi equivocada ao considerar inexistente a responsabilidade das rés (
Energisa
e Usina Jaciara) pelo acidente.

Argumentam que a decisão contraria jurisprudências que tratam de casos similares envolvendo responsabilidade objetiva de concessionárias de energia elétrica.

Aduzem que a
Energisa
(sucessora da Rede Cemat) é responsável pela manutenção e segurança das redes de energia elétrica, com base no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Destacam que a responsabilidade da concessionária é objetiva, não dependendo da demonstração de culpa, mas apenas do nexo entre a atividade e o dano.

Sustentam que, por ser uma atividade perigosa, a transmissão de energia elétrica impõe responsabilidade objetiva à concessionária, não sendo necessário provar
culpa,
apenas o nexo de causalidade entre o dano e a atividade de risco.

Afirmam que a
Energisa
tinha a obrigação de realizar manutenção e garantir a segurança da rede elétrica, incluindo redes privadas conectadas ao sistema público.

Assim, alegam que a
Energisa
falhou em não manter a segurança e a integridade da rede elétrica, permitindo que o cabo de alta tensão rompesse, levando ao acidente fatal.

Apontam que a
Energisa
foi a responsável por
desenergizar
a área após o acidente, indicando que a empresa tinha conhecimento e controle sobre a rede.

Asseveram que a
Energisa
não teria tomado as medidas preventivas necessárias para evitar acidentes, como a instalação de dispositivos automáticos de desligamento em caso de rompimento de cabos.

Outrossim
, destacam que a Usina Jaciara não apresentou contestação, sendo revel no processo, o que, segundo os apelantes, implica na presunção de veracidade das alegações feitas na inicial, conforme o art. 344 do CPC.

Sustentam que
Energisa
e Usina Jaciara atuavam em conjunto na gestão e manutenção da rede elétrica, o que justifica a responsabilização de ambas pelo acidente.

Citam documentos que indicariam troca de informações e colaboração entre as empresas sobre a rede onde ocorreu o acidente.

Criticam a sentença por não valorizar adequadamente o laudo pericial, que indicou a possibilidade de falhas na manutenção da rede e ausência de dispositivos de segurança que poderiam ter evitado o acidente.

Além disso, sustentam que a sentença ignorou documentos e depoimentos que demonstravam a necessidade de manutenção da rede elétrica por parte da
Energisa
.

Citam que testemunhas relataram a presença de falhas na rede, como a falta de dispositivos de segurança, que poderiam ter evitado a tragédia.

Destacam, também, que a sentença teria dado peso excessivo ao fato de o laudo apontar que a rede era de responsabilidade da Usina Jaciara, ignorando a obrigação da
Energisa
de manter a segurança das redes que passaram a ser de sua competência após a revogação das autorizações da Usina.

Ademais, asseveram que a sentença não teria considerado que a Usina Jaciara não possuía autorização para operar redes de energia desde 2005, conforme a Resolução ANEEL 176/2000, o que atribuiria a responsabilidade à
Energisa
.

Outrossim
, postulam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois argumentam que o falecido Valmir Luiz Guedes era consumidor da Rede Cemat/
Energisa
, e, portanto, a relação deve ser regida pelas normas do CDC, que impõem uma responsabilidade mais rigorosa às prestadoras de serviços públicos.

Consideram que a sentença se baseou em presunções desfavoráveis aos autores, ora apelantes, como a possibilidade de que o incêndio tenha sido causado pela própria vítima, sem qualquer prova nesse sentido.

Desse modo, pedem que
Energisa
e Usina Jaciara sejam condenadas, de forma solidária, ao pagamento das indenizações, com base na responsabilidade objetiva.

Requerem que a indenização por danos materiais inclua a pensão vitalícia para os dependentes do falecido, conforme o valor que ele contribuía para o sustento da família.

Pedem também a condenação das apeladas ao pagamento de danos morais, devido ao sofrimento causado pela morte de Valmir Luiz Guedes.

Subsidiariamente, pedem que ao menos se estabeleça e fixe a percentagem de culpa de cada um dos réus,
na medida que
ambos contribuíram para o sinistro, pois era dever da concessionária, ou mesmo

A apelada
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A., por sua vez, sustenta que não há prova de falha ou ilícito por parte da
Energisa
, sendo a responsabilidade pela manutenção da rede pertencente à Usina Jaciara.

Destaca que o laudo de engenharia elétrica indicou que a rede de energia, onde ocorreu o acidente, era de propriedade particular da Usina Jaciara e que a CEMAT/ENERGISA não era responsável pela manutenção desta rede.

Afirma que, para caracterização da responsabilidade civil, é necessária a prova de um ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles, o que não foi demonstrado nos autos.

Ressalta que a perita destacou que a responsabilidade da distribuidora de energia se limita ao ponto de entrega, conforme a norma ANEEL 414, o que afasta a responsabilidade da concessionária sobre a rede particular.

Assevera que o laudo pericial aponta que a causa do rompimento do cabo não pôde ser determinada, podendo ser atribuída a fatores como incêndio ou falta de manutenção, mas sem uma conclusão precisa que ligue a CEMAT/ENERGISA ao evento.

Argumenta que os depoimentos prestados por testemunhas ligadas à vítima não possuem a mesma força probatória do laudo técnico, sendo parciais.

Alega que o acidente decorreu da imprudência da vítima ao tentar combater o incêndio sozinho, sem chamar o Corpo de Bombeiros, agindo contra os procedimentos de segurança.

Questiona os valores de pensão vitalícia pedidos pelos apelantes, afirmando que o valor alegado é arbitrário e que não houve comprovação de que a vítima contribuía para o sustento dos autores.

Em caso de condenação, pede que o valor da pensão seja limitado a 2/3 do
salário mínimo
para os autores, respeitando o entendimento de que 1/3 seria destinado ao sustento próprio da vítima.

Em caso de eventual condenação, a seguradora destaca que a apólice prevê uma franquia de 20% dos prejuízos, com um mínimo de R$ 40.000,00, que deve ser respeitada.

Porém, no que tange à cobertura do seguro, enfatiza que a apólice não cobre danos morais, sendo este risco expressamente excluído.

A apelada
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por sua vez, defende que não há comprovação de culpa ou conduta omissiva por parte da
Energisa
que justifique sua responsabilização pelo acidente.

Argumenta que, para haver responsabilização, é necessário comprovar a culpa e o nexo causal entre a conduta e o dano, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e o art. 373, I, do
CPC

Alega que o laudo pericial indicou que o cabo de energia estava em uma rede de propriedade particular da Usina Jaciara, sendo esta responsável pela manutenção. Ressalta que o laudo não identificou falhas de manutenção atribuíveis à
Energisa
.

Além disso, aduz que a vítima não respeitou a faixa de segurança ao tentar combater um incêndio em sua propriedade, o que contribuiu para o acidente. Assim, reforça a inexistência de responsabilidade da concessionária sobre a rede privada onde ocorreu o acidente.

Sustenta que, em casos de omissão, como alegado pelos autores, a responsabilidade da concessionária deve ser tratada como subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a responsabilidade pela rede onde ocorreu o acidente é da Usina Jaciara, conforme prova documental e testemunhal. Nesse sentido, a
Energisa
ressalta que sua atuação se limita ao ponto de entrega de energia, sendo as redes particulares de responsabilidade dos proprietários.

Na eventualidade de ser reconhecido algum dever de indenização, requer a redução dos valores, considerando que não há comprovação de que a vítima era responsável pelo sustento da família ou que tenha havido perdas econômicas decorrentes do acidente.

Caso seja reconhecida a obrigação de indenizar por danos morais, pede que o valor seja fixado em montante reduzido para evitar o enriquecimento sem causa dos autores, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem
. Ressai dos autos que o fato de o falecido ter morrido por
eletroplessão
, em
16 de maio de 2011
, às
18:30
h, decorrente da
distensão de
um cabo de energia
, foi confirmado tanto pela certidão de óbito (ID 238604262, p. 34), pelo laudo necroscópico (ID 238604265, p. 22) e pelo laudo pericial da Secretaria de Segurança Pública (ID 238604265, p. 30), quanto pelo reconhecimento tácito das rés, uma vez que não se insurgiram contra a causa da morte atribuída à referida
eletroplessão
.

Para elucidar o acidente decorrente da distensão do cabo de energia, cita-se a ilustração pericial e descrição contidas no laudo da Secretaria de Segurança Pública, que retrata o falecido caído ao solo,
com o cabo de energia distendido sobre ele,
reforçando a dinâmica dos fatos apurados e inclusive denotando a presença de
duas redes de energia, sendo a da Concessionária
Energisa
a que passa por cima e a da Usina Jaciara a que passa por baixo
, tal como alegado pelos apelantes:

[...]

[...]
Confrontando a posição relativa entre o cabo de energia e o cadáver, com a localização das lesões, sugere-se que a vítima caminhava pelo
trieiro
quase que paralelamente ao cabo de energia, quando sem perceber a presença deste, tocou acidentalmente seu ombro esquerdo em tal cabo, caindo em seguida ao solo, em decúbito ventral, momento em que produziu a lesão incisa constatada na região
mentoniana
(queixo).
[...] (ID 238604265, p. 46)

No que tange à causa da distensão do cabo de energia, assevera-se que quando da realização da perícia, em 16/11/2021,
a rede elétrica da Usina Jaciara já havia sido removida do local
,
restando apenas
a
rede elétrica da
Energisa
, conforme foto e trecho do Laudo Pericial (ID 73028226, p. 05-07):

[...]

Atualmente, no local do acidente não existe mais a rede de energia elétrica que ocasionou o acidente fatal com o senhor Valmir.

[...]

Foi
realizado visita técnica
ao local do acidente no dia 16/11/2021 para periciar os fatos ocorridos do acidente. Porém ao chegar
no
local constatou-se que a rede de energia elétrica que ocasionou o acidente não se encontra mais no local do fatídico acidente.

Cabe aqui ressaltar que tal fato danifica a eficiência da amplitude da perícia

realizada
, porém foi-se realizada a partir dos dados constantes nos autos, com as informações que constam terem sido fornecidas pelas partes.

[...] (ID 73028226, p. 06, autos de origem) [na foto acima, à direita, constata-se que remanesce a presença da rede de energia elétrica da Concessionária ora apelada
]

Não obstante, verifica-se que o Laudo Pericial asseverou que medidas de segurança não foram adequadas para prevenir o infortúnio, veja-se:

[...]

4. Após ter o cabo caído no canavial, a chave de proteção do ramal não teria que desarmar automaticamente?
Porque
isso não ocorreu? Foi falta de manutenção ou alguma providência que tinha a empresa concessionária tomar? Explique.

Resposta
: Sim, deveria desarmar automaticamente. Não é possível hoje precisar o porquê a mesma não atuou, porém acredita-se que tenha sido por falta de manutenção ou erro no dimensionamento
.

(ID 73028226, p. 06, autos de origem) [grifo nosso
]

Assevera-se que, em caso danos causados por atividades de risco, se trada, geralmente, de
responsabilidade objetiva por atividade de risco
, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Por outro lado, no que tange à Concessionária do serviço público de energia elétrica, a responsabilidade por danos decorrentes de conduta comissiva é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da CF/88, bastando
a
comprovação dos seguintes requisitos:
existência do dano e nexo de causalidade
.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CEMIG
- DIREITO ADMINISTRATIVO -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO
- DEVER DE EXECUTAR MANUTENÇÃO NO POSTEAMENTO - DESCUMPRIMENTO - MORTE DE ANIMAIS POR DESCARGA ELÉTRICA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
A responsabilidade civil pelos danos decorrentes de atividades desenvolvidas por sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, está prevista no artigo 37, § 6º da CF, caracterizada como responsabilidade objetiva
.

2- Comprovada a falha na prestação do serviço público pela concessionária, por ausência de manutenção nos postes da rede elétrica, assim como aferido o nexo de causalidade entre a queda da cruzeta que sustentava os fios de energia e a morte, por descarga elétrica, dos animais cuja propriedade foi demonstrada nos autos, caracteriza-se a responsabilidade da empresa e o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC:
50618401620208130024, Relator
: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) [grifo nosso]

Porém, no caso em exame, verifica-se a responsabilidade solidária entre as apeladas
Energisa
e a Usina Jaciara por conduta omissiva. Isso porque, embora a apelada
Energisa
sustente que o acidente, ocorrido em 16/05/2011, seja de responsabilidade exclusiva da Usina Jaciara, verifica-se que, conforme a
Resolução ANEEL n.º 176, de 31 de maio de 2000
, a Usina operava na região sem autorização da ANEEL, uma vez que a permissão para suas atividades
havia expirado em 23/04/2005
, conforme
cita-se
:

RESOLUÇÃO Nº 176, DE 31 DE MAIO DE 2000.

Autoriza a empresa Usina Jaciara S.A. a comercializar o seu excedente de energia elétrica.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei
no 9.648
, de
27

de
maio de 1998, e o que consta do Processo nº 48500.007289/99-51, e considerando: que a Usina Jaciara S.A. explora a central hidrelétrica denominada Cachoeira da Fumaça e a central termelétrica de cogeração denominada Jaciara, para produção de energia elétrica para uso exclusivo, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa Usina Jaciara S.A., com sede na Fazenda Vale Formoso, Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, a comercializar,
até 23 de abril de 2005
, o excedente de energia elétrica produzida na central hidrelétrica Cachoeira da Fumaça, com 2.560
kW
de potência instalada, cuja concessão lhe foi outorgada pelo Decreto no 75.641, de 22 de abril de 1975, e na central termelétrica de cogeração Jaciara, com 2.800 kW de potência instalada, registrada na Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL mediante Despacho no 161, de 17 de abril de 2000, da Superintendente de

Concessões e Autorizações de Geração - SCG.

Parágrafo único. A comercialização de que trata este artigo far-se-á de forma temporária e eventual conforme estabelece o inciso IV do art. 26 da Lei no

9.427, de 26 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei
no 9.648
, de 27 de maio de 1998, e nos termos dos
arts
.
12, 15 e 16
da Lei
no 9.074
,

de
7 de julho de 1995, regulamentada pelo Decreto
no 2.003
, de 10 de setembro de 1996.

Art. 2
º Esta
Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
[
Grifo
nosso]

Assim, verifica-se o nexo de causalidade entre o acidente e as apeladas
Energisa
e Usina Jaciara, destacando-se que a
Energisa
negligenciou o fato de que a rede operada pela Usina Jaciara era clandestina, passando abaixo da rede da Concessionária do serviço público. Assevera-se que, a autorização da Usina Jaciara havia perdido validade em 23 de abril de 2005, o que reforça a responsabilidade objetiva da
Energisa
pela manutenção e segurança das redes elétricas na região.

Ademais, não há que se falar em desconhecimento, por parte da apelada,
Energisa
quanto à existência e continuidade irregular da rede da Usina, uma vez que, além de existirem duas redes no local, verifica-se dos autos que em nenhum momento a apelada alegou desconhecer a existência da referida rede elétrica na região, mas apenas asseverou que a responsabilidade pelo ramal seria da Usina Jaciara.

No que concerne à existência das duas redes, além do croqui pericial supracitado, destaca-se, do “Relatório de Análise de Acidente com População” (ID 62674623, p. 64), emitido pela então Rede Cemat, em 25/05/2011, as seguintes informações dos técnicos da concessionária confirmando o cruzamento das redes elétricas entre as da Usina e a concedida:

[...]

Os eletricistas da Cemat constatou
que o acidente ocorreu na rede elétrica trifásica de tensão 13.8
kV
de propriedade da Usina.
Porém, como esta rede cruza embaixo de uma ramal trifásico de tensão
34.
kV de propriedade da fazenda Nossa Senhora Aparecida e o ramal deriva da rede da Cemat,
os eletricistas Paulo e Tobias efetuaram a abertura da chave CF 0208035033,
desenergizando
este ramal (34.5Kv), logo em seguida receberam informação que a rede trifásica de tensão 13.8Kv de propriedade da Usina, já havia sido desligada por funcionário desta, porém, por questão de segurança os eletricistas da
cemat
efetuaram o teste de ausência de tensão nesta rede.
Com as redes da usina e da fazenda
desenergizadas
, o local foi liberado para o corpo de bombeiros efetuarem a retirada da vítima. Após a retirada da vítima, a equipe de eletricistas da Cemat,
manteram
a rede elétrica de tensão 34.5
kV
, de propriedade da fazenda, que deriva da rede da Cemat,
desenergizada
, pois
como a rede da usina que cruza por baixo desta estava com um cabo rompido
, poderia ocorrer de eletricistas da fazenda e/ou da usina, quererem realizar a emenda do cabo, neste caso, a derivação da fazenda deveria estar desligada devido
o
risco de acidente.

[...] (ID 62674623, p. 64, autos de origem) [grifos nossos
]

Destaca-se que
mesmo em se tratando de rede clandestina operada por terceiro irregular, tal fato não pode afastar a responsabilidade civil da concessionária
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. MORTE DECORRENTE DE CHOQUE ELÉTRICO. LIGAÇÃO CLANDESTINA ("GAMBIARRA") REALIZADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. FALHA NOS DEVERES DE CUIDADO E MANUTENÇÃO
. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESPESAS DE FUNERAL IMANENTES AO SINISTRO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PADRÕES PREVIDENCIÁRIOS.

I. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II. Cabe à concessionária de energia elétrica manter em condições de segurança os equipamentos e as instalações da rede de distribuição.

III.
A existência de ligações clandestinas e a precariedade da segurança dos equipamentos descortinam a ausência do cuidado e da manutenção que são indissociáveis da atividade de risco desenvolvida pela distribuidora de energia elétrica.

IV. A concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos oriundos da morte de criança eletrocutada em razão da falta de manutenção da rede de energia elétrica.

V. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial advindo da morte de um ente querido provocado pela falta da prestação adequada do serviço público.

VI. A quantia de R$ 100.000,00 compensa adequadamente o dano moral suportado e não desborda para o enriquecimento ilícito, guardando os parâmetros da moderação e do equilíbrio.

VII. À falta da comprovação das despesas com funeral, a reparação deve ser fixada de acordo com os padrões previdenciários.

VIII. Apelação conhecida e provida.

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO

(TJ-DF - Acórdão 811907, 20050111196679APC,
Relator(
a): ANTONINHO LOPES, Relator(a) Designado(a):JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2014, publicado no DJE: 20/8/2014. Pág.: 131) [grifo nosso]

Ressalta-se que a Concessionária
Energisa
intenta, também, afastar sua responsabilidade sob o argumento de que o ramal de energia que deu causa ao dano era de propriedade particular da Usina Jaciara e, por conseguinte, o acidente teria ocorrido após o “ponto de entrega” de energia fornecido pela concessionária.

Ocorre que não se aplica ao caso a exclusão de responsabilidade da Concessionária sob o fundamento do
art. 166 da Resolução 414/2010 da ANEEL
, à época vigente, que dispunha:

Art. 166.
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega
, manter a adequação técnica e a segurança das
instalações internas da unidade consumidora
.

[grifo nosso]

Isso porque, não se tratou de acidente em instalações internas da unidade consumidora, mas em rede elétrica que perpassava a propriedade rural da vítima
!

Além disso, ainda que
fosse em
instalações internas, o que não foi o caso, assevera-se que, para tensão primária de distribuição que atravessa uma propriedade rural, incidiria a hipótese do então vigente
art. 14, IV, da citada Resolução ANEEL n.º 414/2000
, sendo a
Energisa
a única rede autorizada do local, além da sua negligência e culpa
in vigilando
quanto à presença da rede clandestina e não autorizada da Usina Jaciara no local. A corroborar, cita-se o mencionado dispositivo regulador:

Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU
01.12.2010
)

[...]

IV -
a
unidade consumidora, em área rural, for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da distribuidora atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura de derivação da rede nessa propriedade;

[...]

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

[...]

LXXXII - tensão primária de distribuição: tensão disponibilizada no sistema elétrico da distribuidora, com valores padronizados iguais ou superiores a 2,3
kV
;

[...]

Conforme citado acima, pelos técnicos da então Cemat, a rede elétrica que passava sobre a rede da Usina Jaciara era de tensão superior a 2,3
kV
, qual seja, de tensão 34 kV.

Além disso, assevera-se que, ainda que se entenda aplicável
a
tese da responsabilidade civil subjetiva à concessionária, mesmo tratando-se de atividade de risco, sob o argumento de se tratar de conduta omissiva, subsiste a responsabilidade da
Energisa
por sua negligência e culpa
in vigilando
. Isso porque, a
Energisa
, embora ciente da existência de uma rede elétrica irregular e clandestina visivelmente instalada sob a sua própria rede, permaneceu inerte, sem notificar a Usina Jaciara ou comunicar o fato à ANEEL ou demais órgãos competentes.
Dessa forma, ao não adotar medidas para mitigar o risco, a
Energisa
expôs tanto os usuários do serviço quanto terceiros que transitavam pela área ao perigo de acidentes elétricos, como o que efetivamente ocorreu.

Este é o entendimento do
Tema Repetitivo n.º 518 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

A responsabilidade civil do Estado
ou de
delegatário
de serviço público, no caso de conduta omissiva, só se concretiza quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do
descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público de impedir a consumação do dano
.”
(
REsp
n. 1.172.421/SP, relator
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
de 19/9/2012) [grifo nosso]

Ocorre que o caso vai além, pois a responsabilidade civil subjetiva, por conduta omissiva, foi agravada em decorrência do teor do
art. 3º, da então vigente Resolução ANEEL n.º 229/2006
, que estabelece, de forma clara, que as redes particulares que não possuem ato autorizativo do Poder Concedente
devem ser incorporadas ao patrimônio da concessionária responsável pela área de concessão
,
in
verbis
:

[...]

Art. 3º
As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes
.

[...] [grifo nosso]

E quanto ao prazo e procedimento para a incorporação, cita-se o teor
do
art.
8º da então Resolução ANEEL n.º 229/2006
:

Art. 8º
Até 31 de janeiro de 2007, a concessionária ou permissionária deverá encaminhar à ANEEL o Plano de Incorporação de Redes Particulares
, destacando as redes destinadas ao cumprimento das metas do Plano de Universalização e do Programa Luz para Todos e os custos e respectivos impactos tarifários, contendo, no mínimo, as seguintes informações: (Redação dada ao caput pela Resolução Normativa ANEEL nº 244, de 19.12.2006, DOU 02.01.2007).
[grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que a Concessionária
Energisa
não cumpriu com seus deveres para a incorporação da rede particular da Usina Jaciara ao seu ativo, nos termos dos supracitados
arts
. 3º e 8º da Resolução ANEEL n.º 229/2006
. A Resolução ANEEL n.º 176/2000 já havia revogado a autorização para a Usina Jaciara operar redes de energia a partir de 23 de abril de 2005, impondo à concessionária local,
Energisa
, a obrigação de incorporar essas redes, conforme a normativa vigente.

O descumprimento
desse dever
por mais de 14 anos revela uma falha evidente no cumprimento da função pública delegada, ferindo o
princípio da eficiência
, previsto no
art. 37, caput, da Constituição Federal
, o qual exige que o serviço público seja prestado de forma adequada e tempestiva. Além disso, a conduta da concessionária viola o
art. 175, caput e incisos II e IV, da Constituição
, que estabelece a obrigatoriedade de prestar um serviço público adequado e de garantir os direitos dos usuários.

A obrigação de manter a regularidade e segurança do serviço também encontra amparo no
art. 31 da Lei n.º 8.987/1995
, que impõe
às
concessionárias a prestação de um serviço adequado, contínuo e seguro. Ao negligenciar a incorporação da rede clandestina e deixar de reportar a situação aos órgãos competentes, a
Energisa
violou seu dever de fiscalização, colocando em risco a segurança de usuários e terceiros.

Por fim, a omissão prolongada na incorporação e regularização da rede é desproporcional e
irrazoável
, violando os
princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
, consagrados no
art. 8º do Código de Processo Civil
. Assim, a inércia da concessionária em adotar as medidas previstas nas normativas da ANEEL caracteriza negligência grave, consolidando a responsabilidade objetiva da
Energisa
pelos danos decorrentes da falha no serviço.

Ademais, não foi comprovada a culpa exclusiva da vítima, quanto à
eletroplessão
sofrida, ou que a distensão do cabo de energia teria sido causada por caso fortuito.

In
casu
, as rés não lograram êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Assevera-se que não se trata de estrutura elétrica improvisada pela vítima, mas de distensão de cabo de energia elétrica de rede não autorizada, de conhecimento da apelada
Energisa
.

Assim, não é possível afastar a responsabilidade da Usina Jaciara e da Concessionária
Energisa
com base em excludentes de responsabilidade, reforçando a necessidade de sua condenação.

Por conseguinte, estando presentes os elementos que configuram a responsabilidade civil – o dano, a conduta negligente e o nexo causal entre a omissão da concessionária e o acidente – aplica-se o disposto no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. Do mesmo modo, são aplicáveis os
arts
.
186, 192
e 927, parágrafo único, do Código Civil
, que regulam a reparação de danos,
impondo às apeladas a obrigação de indenizar
.

Dessa forma, deve ser reconhecida a responsabilidade da
Energisa
e determinada a reparação integral dos danos sofridos, incluindo indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de pensão vitalícia aos dependentes do falecido.

Desse modo, passa-se a aferir os pedidos indenizatórios postulados pelos apelantes.

Ressai da petição inicial que os recorrentes pugnam pelos seguintes pedidos:

Pensionamento
no valor mensal de R$ 62.517,43
, equivalente a dois terços dos rendimentos do
de cujus
, até a data que o falecido completasse 75 anos e oito meses de idade,
ex
vi
da Tábua de Vida fornecida pelo IBGE (ID 238604262).

Indenização por danos morais a serem arbitrados em 2.000 (dois mil)
salários mínimos
, sendo 1.000 (
hum
mil)
salários mínimos
para cada um dos autores
, ou, em pedido sucessivo, que sejam arbitrados pelo Juízo, acrescidos de juros e correção monetária desde o evento danoso (ID 238604262, p. 18).

Quanto ao
pensionamento
, a tese dominante é de que a morte de um pai de família acarreta sempre um prejuízo econômico imediato, onde muitas vezes é o responsável de contribuir com seu esforço para o atendimento dos encargos domésticos, e a parte ré é obrigada a prover a subsistência das pessoas a quem o falecido devia alimentos.

O
quantum
deve ser fixado de acordo com a importância que a vítima recebia, limitado a 2/3, e ainda reduzir 1/3 correspondente às despesas pessoais da própria vítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS.

LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.

PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL.

CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.

[...].
7. O
pensionamento
por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

[...].

12. Recursos especiais parcialmente providos.

(STJ,
REsp
1677955/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/09/2018,
DJe
26/09/2018) [grifo nosso]

No caso em exame, a vítima, Sr. Valmir Luiz Guedes, era produtor rural e
faleceu aos 39 anos de idade
(ID 238604262, p. 34).

Em 16 de maio de 2011, data da morte do pai, a apelante, viúva, Damaris Cordeiro de Souza Lima (nascida em 25/07/1985), contava com 25 anos de idade (ID 238604262, p. 28).

O apelante Valmir Luiz Guedes Junior (nascido em 24/03/1993), filho da vítima, por sua vez, tinha 18 anos de idade (ID 238604262, p. 31).

Porém, verifica-se que não há provas dos rendimentos mensais percebidos pela vítima.

Isso porque, os apelantes não se desincumbiram desse ônus probatório, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, pois os únicos documentos juntados aos autos para intentar comprovar os rendimentos mensais da vítima, foram:

Contrato de compra e venda de cana de açúcar
, firmado em 05/06/2006, pelo período de 06 anos, entre a vítima e a Usina Jaciara, estipulando que o preço devido ao
de cujus
seria o apurado ao final do
ao safra
, a partir da metodologia estabelecida no Anexo I do Regulamento do CONSECANA (ID 238604270, p. 19).

Contrato de prestação de serviços para corte, carregamento e transporte de cana de
açúcar
,
firmado entre a vítima e o Sr. Hugo Jordão Furlan em 01/07/2010, com termo final em 30/09/2010, estipulando o pagamento, ao
de cujus
, do valor de R$ 21,00 por tonelada de cana a ser entregue na Usina
Jaciara (
ID 238604270, p. 42).

Comprovante de Inscrição Cadastral na Receita Federal, como sócio da
Construtora e Incorporadora Guedes
Ltda.
, datado de 07/06/2011, cuja abertura da sociedade empresária data de 09/12/1994 (ID 238604273, p. 39), com capital social integralizado pelo
de cujus
no montante de R$ 537.500,00 em 14/12/2019.

Tabela Completa de Mortalidade para Homens
, 2011, do IBGE (ID
238604279, p.
02).

Não há provas de que a compra da cana de açúcar e o pagamento dos referidos serviços foram realmente efetuados ao de cujus, nem em quais valores.

Ademais, apesar do comprovante do patrimônio do de cujus, no que tange ao capital social da sociedade empresária, não foram juntados aos autos qualquer escrituração contábil a comprovar a percepção de lucros ou qualquer outra forma de rendimento.

Não há nos autos nem sequer
informações de rendimentos por declarações de imposto de renda, seja
do de cujus ou da pessoa jurídica da qual era sócio.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando não há provas do rendimento da vítima, a pensão vitalícia deve ser estipulada no montante de um
salário mínimo
e até a expectativa média de vida da vítima, conforme a média do Brasileiro divulgada pelo IBGE. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE OCASIONADA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADA EM RAZÃO DE PONTE EM RUÍNA. DIREITO DOS ASCENDENTES AO PENSIONAMENTO ATÉ A DATA EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. MONTANTE FIXADO CONDIZENTE COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do
pensionamento

a
data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro. 2. Quanto à ausência de provas acerca da renda mensal auferida pelo de cujus, esta Corte possui entendimento segundo o qual, em tais casos, a pensão deve ser arbitrada no valor do
salário mínimo
.

3. Agravo Interno do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 784824 SP 2015/0234348-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019) [grifo nosso]

Quanto ao termo inicial, assevera-se que deve ser a data do óbito do de cujus, qual seja, a partir de
16 de maio de 2011
, sendo a expectativa de vida do de cujus, que faleceu com 39 anos, até
75 anos e
8
meses de vida
, conforme Tábua de Vida divulgada pelo IBGE e anexada nos autos de origem (ID 238604279, p. 02).

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -MORTE - PENSÃO VITALÍCIA - FRAÇÃO DA RENDA LÍQUIDA MÉDIA AUFERIDA PELO FALECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - PERIODICIDADE MENSAL - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - DATA DO ÓBITO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APURADAS. A pensão mensal vitalícia, devida em função de morte em acidente de trânsito, quando fixada em fração da renda líquida média auferida pelo falecido, deverá ser acrescida de correção monetária, em periodicidade mensal, sejam sobre as parcelas vencidas, seja sobre as parcelas vincendas,
desde a data do sinistro/óbito
. Detectadas a contradição e a omissão no acórdão quanto ao ponto, devem ser acolhidos os embargos para que o vício seja devidamente sanado.

(TJ-MG - ED:
61202996720158130024, Relator
: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 16/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023) [grifo nosso]

Assevera-se que, quanto à viúva, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a pensão por morte decorrente de ato ilícito, paga à viúva, embora vitalícia,
é devida apenas até a expectativa média de vida da vítima
, segundo a tabela do IBGE, prevista na data do óbito. (
AgRg
no
REsp
1063575/SP,
REsp
1201244/RJ e
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1351679/PR).

Quanto ao filho da vítima, que à época da morte da vítima contava com 18 anos de idade, assevera-se que [...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco anos de idade
. [...]
(
AgRg
no
AREsp
569.117/
PA ,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014,
DJe
03/12/2014 - Grifo nosso).

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE CICLISTA POR ATROPELAMENTO – CONDUTOR DO VEÍCULO MENOR DE IDADE – VELOCIDADE DO VEÍCULO INCOMPATÍVEL COM O LOCAL DO ACIDENTE – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA AOS FILHOS DO FALECIDO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NÃO ILIDIDA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO
À
PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE NATUREZA CIVIL COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ORIGENS DISTINTAS – TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PENSÕES – EM FAVOR DOS FILHOS MAIS NOVOS ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS – EM FAVOR DO PRIMOGÊNITO ENFERMO ATÉ A DATA EM QUE O GENITOR COMPLETARIA 75 ANOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE HABILITAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AGRAVA O RISCO – DANOS CORPORAIS QUE ENGLOBAM OS DANOS MORAIS, SALVO EXCLUSÃO EXPRESSA – APÓLICE QUE EXCLUIU O RISCO AO DANO MORAL – 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDOS À PENSÃO MENSAL – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA/DENUNCIADA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA NA FORMA COMO FIXADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos (
REsp
402.443/MG). 2. O recebimento de pensão previdenciária não obsta o recebimento de pensão por morte, porquanto de natureza e origens distintas. 3. Conforme orienta o
eg
. STJ, “o
pensionamento
por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento” (STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020,
DJe
24/11/2020). 4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. 5.
Em relação ao termo final da pensão mensal dos filhos mais novos “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade, garantido o direito de a viúva acrescer
(...)” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
113.612/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 01/06/2017,
DJe
06/06/2017), e em relação ao primogênito portador de enfermidade prevista no art. 213, § 1° da LC 04/1990, a pensão mensal deverá ser paga até a data em que o seu genitor atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro (CC, art. 948). 6. Conforme jurisprudência consolidada do
eg
. STJ, a falta de documentação de habilitação não constitui, por si só, agravamento do risco do seguro. (
AgInt
no
AREsp
990.103/MT). 7. Conforme a Súmula nº 402 do STJ, “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”, e comprovada
a
exclusão do risco na apólice, descabe impor à Seguradora/denunciada o pagamento solidário da reparação por danos morais. 8. Se o falecido/mantenedor possuía, ao tempo do ocorrido, vínculo empregatício formal, os filhos/dependentes fazem jus, sim, à percepção de 13º salário e férias anuais, já que o
pensionamento
mensal tem por consectário recompor a renda familiar dos sucessores do falecido. 9. Considerando que “por se tratar de responsabilidade solidária, a sentença condenatória pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes” (
AgRg
no
REsp
474.921/RJ), deve permanecer inalterada a forma de fixação dos acréscimos legais, a saber, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada vencimento, já que o pagamento não depende da iniciativa exclusiva do segurado.

(N.U 0028636-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022,
Publicado
no DJE 16/02/2022) [grifo nosso
]

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, na hipótese em que o acidente causou graves danos emocionais aos apelantes, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral das ofendidas, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos da vida das vítimas.

Aqui, a reparação é devida sob a ótica de que, fora imposto aos apelantes uma pena perpétua de viver a vida sem a convivência com o “de cujus”, daí porque, merece ser ratificada a conclusão da sentença quanto à obrigação de pagar indenização.

É certo que o valor deve atender satisfatoriamente a finalidade de - ao menos tentar - compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pelos autores, ora apelantes, (viúva e filho) de não poder desfrutar da convivência com o ente querido falecido.

Aqui, não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa em perpétuo, sendo, pois, justo que os apelantes recebam satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir aos causadores sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pelos apelantes em virtude do falecimento de seu marido/pai, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a
necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que resta patente o dever de indenizar moralmente.

No entanto, quanto ao arbitramento do valor indenizatório, depois do reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos às autoras, entendo que a indenização no patamar fixado na sentença merece redução.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com fulcro no art. 944 do Código Civil
.

Ainda que impossível se auferir a quantia a poder ser estipulada que possa dar o mínimo de conforto psicológico pela perda sofrida e embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam no arbitramento do dano moral quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Nesse particular, o valor postulado pelas apelantes, no montante de dois mil
salários mínimos
, que resultaria em
R$ 2.824.000,00
, importa redução, é excessivo para as circunstâncias da lide, o que, considerando o quadro geral, faz destoar da importância comumente estipulada em situações análogas.

Para tanto, cito o entendimento da jurisprudência caseira sobre a indenização fixada em casos de acidentes que resultaram em mortes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.
(...) (N.U 1018551-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 12/07/2023) (grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA DA ORIGEM – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - MORTE DO FILHO DA AUTORA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVA A INVALIDAR A PERÍCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – IMPORTÂNCIA FIXADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "Quando a ação se originar de fato que deva ser
apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva." (ART. 200 do CC) Não havendo nenhuma prova que invalide a conclusão pericial, deve ser reconhecida a responsabilidade do réu/apelante no evento que vitimou o filho da autora/apelada, o que enseja a reparação por dano moral. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantida a reparação do dano moral fixada em R$100.000,00.
(N.U 1000946-49.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 02/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico. Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores. Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.
(N.U 1012249-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022) (grifo nosso
)

Cito, ainda, os seguintes precedentes deste sodalício: (N.U 0010197-06.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020); (N.U 0004785-90.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019); (N.U 0001602-54.2008.8.11.0037
, ,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018); (N.U 0070836-93.2015.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015) e (N.U 0013504-89.2008.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 09/07/2014).

Por tais motivos, entendo razoável a redução dos danos morais para a
quantia de R$ 80.000,00 para cada um dos apelantes, no total de R$ 160.000,00
, em solidariedade, para cada uma das apeladas,
Energisa
e Usina Jaciara, atendendo-se, assim, ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorridas, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Quanto à lide secundária, se extrai dos autos que a apólice firmada entre a requerida
Energisa
e a seguradora, é de n.º 0466920100103510000060, conforme
IDs
62675788, p. 54, com limite máximo de garantia
de até R$ 20.000.000,00
.

Porém, quanto aos danos morais, verifica-se que o contrato de seguro excluiu, expressamente, a cobertura quanto aos danos morais, nos termos da cláusula 11.2 do Contrato (ID 62674640, p. 86).

Desse modo, incide ao caso o precedente da
Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça
, que menciona que: “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
.
”

Desse modo, verificada a responsabilidade da seguradora, deve esta ressarcir a condenação imposta à segurada,
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., até os limites da apólice, com exceção da indenização por danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedente a ação com o fim de:

Condenar solidariamente as apeladas, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e USINA JACIARA S.A., a pagarem aos apelantes, como pensão vitalícia, com termo inicial desde a data do óbito, o valor de um salário mínimo, com vencimento para todo dia 10 de cada mês, dividido proporcionalmente entre os recorrentes, limitando-se as quotas partes do filho, ora apelante, até a data em que atingiu 25 anos de idade, restando, após esta data, a integralidade da pensão à autora, ora apelante, viúva da vítima, até a data em que o falecido teria 75 anos e
8
meses de vida. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez, e calculadas com base no
salário mínimo
vigente à data de cada vencimento, atualizado com correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros de mora a contar da citação. Já as vincendas devem ter por base o valor do
salário mínimo
em vigor no dia do respectivo pagamento, somente acrescido de juros e correção monetária na hipótese de inadimplemento.

Condenar solidariamente as apeladas, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e USINA JACIARA S.A., ao pagamento da indenização por danos morais, aos apelantes, no montante de R$ 80.000,00 para cada recorrente, a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso.

Condenar a denunciada à lide, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.,
à
ressarcir à denunciante o pagamento dos valores que esta for condenada a pagar para os apelantes, até o limite da apólice e com a incidência de franquia de 20% dos prejuízos, com um mínimo de R$ 40.000,00, com exceção da indenização por danos morais que foi expressamente excluída da cobertura.

Por fim, diante do resultado do julgamento, condeno as apeladas
às custas
e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, em favor dos apelantes, no montante de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, sendo que quanto à pensão vitalícia, a base de cálculo da verba honorária deverá ser o montante de todas as parcelas já vencidas, mais 12 parcelas vincendas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
REsp.
1.677.955/
RJ ,
Rel. Min, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
26.9.2018;
REsp.
955.809/RO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
22.5.2012.)

É como voto”
.

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão, contradição e obscuridade, entretanto, revisando a mencionada decisão,
verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve a Embargante ENERGISA,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Egrégio
Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde

que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de
ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
pelas partes
Damaris Cordeiro de Souza Lima e Valmir Luiz Guedes Junior
,
Fairfax
Brasil Seguros Corporativos S.A.,
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025